Tribunal: TJSP
Processo: 1008604-71.2019.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombros), do nexo causal e da incapacidade total e temporária do autor para o labor – Auxílio-doença acidentário devido – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvidos os recursos voluntários do autor e do INSS.